Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722809-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX HAINN MARIANO DA SILVA AGRAVADO: ESCOLA DOREMI SERVICOS ESCOLARES S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MAX HAINN MARIANO DA SILVA em face de ESCOLA DOREMI SERVIÇOS ESCOLARES S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da execução n. 0721433-50.2024.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora do Executado, nos seguintes termos (ID 235886457 na origem): Trata-se de impugnação à penhora de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD, por meio da qual o executado alega a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, sob o argumento de que se trata de verba salarial, além de ser inferior a 40 salários-mínimos. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, observo que a referida parte não apresentou nenhuma prova hábil a comprovar a alegada impenhorabilidade da verba constrita. Embora o devedor tenha sido regularmente intimado para complementar os documentos que instruem a sua impugnação, a nova documentação apresentada (ID 232070491 e ID 232070492) não é suficiente para demonstrar que o valor constrito na conta do Nu Bank (ID 221702802, página 5) é proveniente de seus rendimentos. Ademais, o extrato de ID 228507036 indica que o bloqueio judicial recaiu sobre valores diversos (transferências bancárias realizadas por terceiros), não havendo, nos autos, documento apto a comprovar eventual transferência realizada pelo próprio devedor, referente à verba salarial recebida originariamente na conta da Caixa (ID 228507037). Por fim, o fato de se tratar de verba inferior a 40 salários-mínimos, por si só, também não é suficiente para afastar a regularidade da penhora. Importa destacar que, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Ademais, a garantia de impenhorabilidade de verba inferior a 40 salários-mínimos depositada em caderneta de poupança pode ser estendida ao depósito em conta corrente apenas se houver prova de “que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 23/5/2024). Todavia, a parte não trouxe aos autos nenhum documento que comprove suas alegações, pois se limitou a tecer arrazoado jurídico no sentido de que a quantia seria impenhorável, não sendo a questão presumível, conforme jurisprudência acima delineada. Em consequência, a manutenção do ato constritivo é medida que se impõe. Assim, ante a ausência de prova da alegada impenhorabilidade da verba constrita, a impugnação do devedor deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados por meio do sistema SISBAJUD em favor da parte credora, cujos dados bancários deverão ser informados no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, deverá a exequente indicar bens passíveis de penhora, facultada a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. O Agravante alega que: 1) o valor bloqueado judicialmente, no montante de R$ 747,92 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), é proveniente de salário, depositado em conta bancária de sua titularidade, o que configura verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; 2) a decisão agravada violou o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, pois ele se encontra em situação de superendividamento, sendo arrimo de família e responsável por dois filhos menores; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade apenas em situações excepcionais, o que não se aplica ao caso, pois a penhora compromete a subsistência do Agravante e de sua família; 4) o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, o que, por si só, atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, independentemente da natureza da conta bancária; 5) a manutenção da penhora autorizada pelo Juízo de origem representa risco de dano irreparável, pois o valor bloqueado corresponde à única fonte de renda do Agravante, sendo essencial para o sustento próprio e de seus dependentes. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 747,92 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), ou, alternativamente, que não seja autorizado o levantamento pela parte agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, determinando seu desbloqueio e levantamento pelo Agravante. As custas de preparo foram recolhidas (IDs 73539838 e 73539852). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (IDs 73539838 e 73539852). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. A despeito do entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade, há de se ressaltar que tal tese é controvertida, pois os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade, em sua maioria, versam sobre lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. O caso em questão envolve pessoa natural e pessoa jurídica, envolvendo, entre outras questões assimetria financeira, o que me faz revisar o anterior posicionamento, no sentido de retomar à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não é a hipótese em questão, uma vez que o valor penhorado é de R$ 747,92 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos), quantia essa que constitui resíduo de salário, como observado do contraste entre os extratos bancários da CEF (ID 72661687 p. 3) e do NUBANK (ID 73031761 p. 13). Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 747,92 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) na conta do Agravante. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025 15:18:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador